Tribunal: TJDFT
Processo: 0731344-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. ILEGALIDADE. MUSICOTERAPIA. COBERTURA INTEGRAL. RESSARCIMNTO INTEGRAL.

1. A Resolução Normativa n. 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n. 465/2021 para estabelecer a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares para os pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.

2. A musicoterapia compõe a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Sistema Único de Saúde e impõe a cobertura integral para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

3. A ausência de clínica credenciada para prestar os serviços relacionados a terapias de reabilitação multidisciplinar impõe o ressarcimento das despesas custeadas pelo segurado em clínica fora da rede conveniada.

4. Apelação desprovida.